Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023205-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL S/A - CNPJ: 04.426.097/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), HENRY ARTHUR DUNPHY - CPF: 214.920.468-17 (AGRAVANTE), LUIZINHO MERCIO NEGRINI SIQUEIRA - CPF: 281.693.529-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023205-92.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
JULGADO
PROCEDENTE PARA ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO
50 DO CÓDIGO CIVIL -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Henry Arthur
Dunphy
,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença que lhe move
Luizinho
Mercio
Negrini Siqueira
, deferiu o pedido e desconsiderou a personalidade jurídica da executada
Rainbow do Brasil Ltda
., a fim de inserir no polo passivo, o sócio
Henry Arthur
Dunphy
, ora agravante.

E
m síntese, aduz o desacerto da decisão recorrida, porque o simples fato de não ter sido localizado bens em nome da executada não constitui razão jurídica suficiente para a pretendida desconsideração, porquanto ausentes os requisitos do artigo 50, do CC.

Diz que a executada é sociedade anônima, cuja responsabilidade dos acionistas é limitada à participação no capital social.

Pondera que não há prova ou mesmo indícios de confusão patrimonial, fraude ao contrato social e dissolução irregular da empresa, de modo que o patrimônio do sócio, ora agravante, não responde pela dívida contraída pela empresa.

Por fim, assegura que além de não restarem provados os requisitos do artigo 50 do CC, o exequente não esgotou meios de tentativa de busca de patrimônio em nome da executada.

Pede o provimento do recurso para que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
a fim de que
a execução pross
iga
apenas contra a executada.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
151666191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023205-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o
agravante
a
reforma da decisão que julgou procedente o incidente de
Desconsideração da Personalidade jurídica
da executada
Rainbow Holdings do Brasil S.A.
, para atingir bens pessoais do sócio, ora agravante

Henry Arthur Dunphy
.

O cumprimento de sentença é
movid
o
pel
o agravado

Luizinho Mercio Negrini Siqueira
,
em desfavor de
Raibow
Holdings do
Brasil
S.A
, oriundo da
procedência de indenização por danos morais
de R$15.000,00 (valor originário, sem correções)
, cujo feito executivo tramita desde 201
2
sem que
o
exequente tenha consigo receber o seu crédito.

E
m
vista disso, o exequente ora agravado ajuizou incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor da empresa executada, com a finalidade de atingir bens pessoais do sócio, ao fundamento de que a empresa está com as ativi
dades encerradas, todas suas contas bancárias zeradas e sem mo
vimentação
, de modo que
pretende seja atribuído aos sócios a “responsabilidade solidária pelos débitos judiciais” (id 59036165 - Pág. 279 – na origem).

Sabe-se que a
desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, deve, portanto, ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).

O art. 50 do Código Civil dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Assim, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade.

No caso em exame,
o exequente agravado apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de
ausência de patri
mônio
da executada
,
encerramento das atividades formais, sem qualquer movimentação financeira há anos
, além de que a executada teria sido
comprada pela BPN Brasil Banco Múltiplo S.A,
do qual o agravante seria sócio e,
portanto
,
responsável pelo débito.

Contudo,
não indicou, outrossim, em que poderia consistir o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Além disso, o fato de não terem sido localizados bens penhoráveis da empresa devedora, isoladamente, não indica a ocorrência de confusão patrimonial, à míngua de outros elementos comprobatórios indicativos de que tenha sobejado patrimônio, os quais teriam sido incorporados aos bens pessoais de seus sócios, ou que houvesse cumprimento de obrigações recíprocas ou transferências de ativos entre eles.

Por tudo isso, não basta para o deferimento da pretensão do exequente,
a ausência de bens ou mesmo encerramento irregular das atividades da
empresa devedora,
porquanto a norma de regência
não autorizou o uso do instituto da desconsideração da personalidade jurídica para estender a
responsabilidade da empresa aos sócios, pelo simples fato de que não houve sucesso no desempenho de sua atividade empresária.

Nesse sentido:

“
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – INTANGIBILIDADE –
O encerramento da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis, isoladamente, não revelam o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que autorizem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2209711-45.2022.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)
(grifei)

“Processual. Locação. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na falta de localização de bens penhoráveis
e em dissolução irregular da sociedade.
Ausência de motivação plausível à possível afetação do patrimônio dos sócios, indicativa ao menos em tese da ocorrência de abuso no emprego da personalidade. Situação econômica desfavorável que não se afigura suficiente para fundamentar a desconsideração. Jurisprudência dominante no STJ no sentido de que nem mesmo a dissolução irregular da sociedade, tomada isoladamente e sem qualquer fator adicional, seja bastante para autorizar a desconsideração. Decisão agravada que se reforma.
Agravo de instrumento da sócia da executada provido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2239562-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)
(grifei)

“
C
onforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto.
”
(
AREsp
no 563.649, 4a T., Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 5/6/2018,
DJe
12/6/2018) (grifei)

Diante do exposto, é caso de prover o recurso para julgar improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica,
sem prejuízo da renovação se
houver modificação do quadro fático do pedido
, mediante fundamentação suficiente.

Posto isso,
dá-se
provimento ao recurso para
julgar improcedente o incidente de Desconsideração da personalidade jurídica da executada
Rainbow
Holdings
do Brasil
S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022